Tribunal: STJ
Processo: 0018553-24.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900404 - RJ (2025/0116884-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AEROSPACIAL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
AGRAVADO
: ARATA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - RJ236299
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Despejo c/c cobrança
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 90a620f4-9db4-4920-abba-10a92ac3d574

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900404 - RJ (2025/0116884-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AEROSPACIAL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
AGRAVADO
: ARATA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - RJ236299
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Despejo c/c cobrança
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AEROSPACIAL INFORMATICA
LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: Despejo c/c cobrança ajuizada por Arata Administração de Bens
Ação
Próprios S/A em face da agravante.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que "Apesar da inexistência de
Agravo interno:
uma teoria propriamente dita para revisão geral dos contratos, é certo que há
possibilidade do Estado Juiz analisá-los quando houver um acontecimento fora do
padrão, como ocorreu no caso da pandemia de COVID-19 e o consequente
lockdown, situação essa inobservada na r. decisão que negou seguimento ao
recurso. Ademais, não se estaria afastando de todo o
, mas sim
pacta sunt servanda
Documento eletrônico VDA48288354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:53
Código de Controle do Documento: 1bc0b51d-1745-4108-b169-d5a048f84cbe

aplicando-se o princípio
, cujo teor indica que o contrato só
rebus sic stantibus
poderá manter as mesmíssimas condições enquanto as coisas estiverem do
mesmo modo, o que de fato não ocorreu durante a pandemia que assolou o
planeta. A Agravante atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
e o seu recurso merece ser conhecido" (e-STJ fl. 635).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ: a incidência da
Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48288354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:53
Código de Controle do Documento: 1bc0b51d-1745-4108-b169-d5a048f84cbe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.404 / RJ
Número Registro: 2025/0116884-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00185532420228190001 185532420228190001 202524502193
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AEROSPACIAL INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
DEBORA LETICIA MACIANO XAVIER GARCIA - DF045327
LEANDRO GARCIA SANTOS XAVIER - DF043919
DANILO FRANCO RAMOS - DF056007
AGRAVADO
: ARATA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.
ADVOGADOS : JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - SP209508
CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - RJ236299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AEROSPACIAL INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO DUQUE ESTRADA DE SOUZA - RJ107079
Documento eletrônico VDA49657412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: 3feb4d51-561c-491e-9dc6-d635d363bf9e

AGRAVADO
: ARATA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA - SP254014
JAIRO CORRÊA FERREIRA JÚNIOR - RJ236299
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: 3feb4d51-561c-491e-9dc6-d635d363bf9e